Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-35.2024.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800184-35.2024.8.14.0221

APELANTE: ARIALBA LOPES DA COSTA BORGES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800184-35.2024.8.14.0221

APELANTE: ARIALBA LOPES DA COSTA BORGES

ADVOGADO: VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - OAB SP478803-A

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

ADVOGADO: BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS - OAB MG109797-A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO VIA AUTOATENDIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação desconstitutiva cumulada com revisão contratual e repetição de indébito, proposta em face de instituição bancária. O contrato questionado refere-se a empréstimo pessoal firmado via autoatendimento, com taxa de juros pactuada em 19,85% ao mês. A sentença reconheceu a legalidade da contratação e afastou a abusividade dos encargos, além de ter condenado a autora por litigância de má-fé, com imposição de multa e indenização por danos processuais ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros pactuada no contrato configura cláusula abusiva, justificando sua revisão judicial; e (ii) examinar a legitimidade da condenação da autora por litigância de má-fé, especialmente quanto à imposição de indenização por danos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão judicial da taxa de juros somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de forma inequívoca a abusividade da cláusula, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada do STJ.

A mera estipulação de juros superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, uma vez que essa média reflete operações de diversos perfis de risco e condições negociais, devendo ser considerada apenas como parâmetro referencial.

A contratação do empréstimo pessoal ocorreu por meio de autoatendimento eletrônico, com utilização de cartão e senha pessoal da consumidora, configurando manifestação válida e consciente de vontade, não havendo vícios de consentimento nem demonstração de desvantagem exagerada.

A alegação de que o contrato se trataria de empréstimo consignado foi afastada pela análise documental, evidenciando tentativa de alteração da verdade dos fatos e caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e II, do CPC.

A multa de 2% sobre o valor da causa mostra-se proporcional diante da conduta processual temerária da autora, mas a indenização de R$ 1.000,00 ao réu deve ser afastada por ausência de comprovação de dano efetivo, conforme exigência do art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros superior à média de mercado não é abusiva por si só, sendo necessária a demonstração concreta de desvantagem exagerada para autorizar a revisão judicial do contrato.

A contratação de empréstimo via autoatendimento, com senha pessoal e prévia ciência das condições, configura manifestação válida de vontade.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa ou temerária, sendo cabível a imposição de multa, mas a indenização por danos processuais requer prova de prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 6º, 80, I e II, 81, 330, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 26.11.2014; TJDFT, Apelação Cível nº 0719822-26.2018.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 01.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ARIALBA LOPES DA COSTA BORGES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Magalhães Barata que, nos autos da ação desconstitutiva c/c revisão contratual c/c repetição de indébito proposta em face de Banco Mercantil do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença afastou a alegação de abusividade da taxa de juros mensal de 19,85% pactuada em contrato de empréstimo pessoal. Fundamentou que a contratação se deu com clareza, por meio de autoatendimento, com uso de cartão e senha pessoal da autora, e que não houve demonstração concreta da abusividade da taxa diante das peculiaridades do contrato. Reconheceu, ainda, a litigância de má-fé da parte autora por ter alegado tratar-se de empréstimo consignado quando, na realidade, era pessoal.

Por fim, condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa (R$ 4.019,76), bem como ao pagamento de multa por má-fé processual de 2% sobre o valor corrigido da causa, além de R$ 1.000,00 de indenização ao réu, suspendendo a exigibilidade das custas e honorários diante da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a sentença desconsiderou o caráter abusivo da taxa de juros contratada, a qual ultrapassa significativamente a média de mercado, sustentando a vulnerabilidade do consumidor na relação contratual, mesmo diante da contratação via autoatendimento.

Afirma que a possibilidade de revisão contratual é autorizada pelo Código de Defesa do Consumidor, ainda que não haja fato superveniente, bastando a desproporcionalidade das prestações.

Rechaça a aplicação da multa por litigância de má-fé, sustentando que não houve intenção de alterar a verdade dos fatos, mas sim confusão legítima entre modalidades de crédito, em virtude de falha informacional do banco.

Pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da abusividade da taxa de juros, revisão contratual e repetição de indébito, ao menos na forma simples.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo e com preparo recursal devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão do juízo de piso que julgou improcedente o pedido na Ação Revisional ajuizada, que questionava a taxa de juros de 19,85% ao mês e 778,32% ao ano, refutando as teses dos apelantes de que haveria abusividade do contrato.

Por se tratar de matéria já sedimentada em nossos Tribunais, passo a discorrer sobre o ponto atinente à revisão do contrato.

Destaco, desde logo, que não assiste razão ao apelante, uma vez q
ue os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

A questão é bem simples.
No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e muito menos ao final de uma década. Instalou-se um caos financeiro nessa área.

Com o fim da inflação, a situação se aclarou um pouco e lá se vão mais de 20 anos de plano real. Os juros agora são Pré-fixados, isto é, fixados antes e, melhor, IMUTÁVEIS. Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

As parcelas são fixas e uma vez que o devedor sabe de antemão o valor da primeira e da última, não pode vir depois em juízo dizer que foi enganado e que a cláusula era abusiva. Ora, há de se privilegiar a boa-fé e o pacta sunt servanda.

No caso dos autos, o valor foi dividido em parcelas mensais
iguais e sucessivas
. Não pode haver nada mais claro do que isso. O apelante tinha toda a liberdade para recusar a proposta. A seu critério, optou por firmar o contrato de confissão de dívida nos termos ajustados para renegociar o pacto firmado entre as partes. Portanto, os apelantes devem arcar com as consequências.

Não pode o juiz, agora, diminuir o valor das prestações sem desrespeitar o ato jurídico perfeito, sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade
quando esta é c
apaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Feitas tais considerações, observo que o apelante alega que há abusividade da taxa de juros cobrada.

Ressalto que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

A fixação da taxa de juros em valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se configurou no caso em tela.

Importante destacar que o contrato em questão foi celebrado via autoatendimento eletrônico, com utilização de cartão e senha pessoal da consumidora, não sendo possível vislumbrar qualquer irregularidade formal ou material, uma vez que suas cláusulas se mostram perfeitamente claras, dentro dos parâmetros legais e em consonância com a boa técnica contratual.

Constata-se, assim, que as condições contratuais foram previamente apresentadas e aceitas pelo autor, constituindo verdadeira manifestação volitiva no momento da assinatura do ajuste.

Cumpre ressaltar, ademais, que os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato não podem ser interpretados como mecanismos para afastar a exigibilidade de obrigações livremente pactuadas, sob pena de se esvaziar a própria autonomia privada.

Dessa forma, inexiste fundamento para a declaração de nulidade da taxa de juros, haja vista estarem em estrita conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a livre pactuação de encargos remuneratórios e moratórios, desde que respeitados os limites legais.

Assim, as disposições contratuais em análise revelam-se válidas e eficazes, não se verificando, a princípio, qualquer abusividade.

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Nesse sentido, colaciono julgado em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO E DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DE USURA. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INADMISSIBILIDADE. TAXAS APLICADAS. CIÊNCIA DO MUTUÁRIO. PRÁTICAS DO MERCADO FINANCEIRO. ALINHAMENTO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A relação jurídica entre instituições financeiras e mutuários está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão de contrato que intenta extirpar cláusulas imoderadas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. 2. Os juros remuneratórios de um contrato referem-se ao valor que o cliente paga à instituição financeira com o objetivo de remunerar o dinheiro emprestado durante o período da contratação. Diferem-se, portanto, dos juros de mora, que são cobrados pela inadimplência do pagamento daquela prestação. 3. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/64, não lhes sendo aplicável, portanto, a limitação de cobrança de juros remuneratórios de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do excelso Supremo Tribunal Federal constante do verbete sumular nº 596.
4. Ante a constatação de que o documento de formalização do empréstimo especifica as taxas de juros aplicadas, bem como que o mutuário teve conhecimento prévio das taxas de juros incidentes sobre o numerário concedido pela instituição creditícia, inadmissível a alegação de abusividade, sobretudo quando os índices adotados se mostram alinhados com os praticados pelo mercado financeiro e autorizados pela política econômica nacional.
2. Recurso provido. (TJ-DF 07198222620188070003 DF 0719822-26 .2018.8.07.0003, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 01/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 09/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nota-se, em verdade, que o apelante não trouxe aos autos elementos que demonstrassem vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que o tenho como válido.

O juízo a quo reconheceu que a autora agiu de má-fé processual, condenando-a ao pagamento de multa no valor equivalente a 2% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de indenização do valor de R$1.000,00 à parte contrária.

Nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC, é litigante de má-fé aquele que deduz pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, ou altera a verdade dos fatos.

A autora ajuizou a ação apenas um mês após firmar o contrato, buscando alterar sua natureza jurídica e pleitear revisão de cláusulas que expressamente aceitou. Ademais, deixou de efetuar o pagamento das parcelas que entendia incontroversas, contrariando o disposto no art. 330, § 3º, do CPC.

Tais condutas evidenciam comportamento processual temerário e desleal, justificando a manutenção da multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, no que toca à indenização de R$ 1.000,00 arbitrada em favor do réu, entendo que deve ser afastada. O art. 81 do CPC prevê que a indenização pelos prejuízos decorrentes da má-fé exige comprovação de dano efetivo, o que não se verifica nos autos, limitando-se o banco a alegações genéricas sobre eventuais custos processuais.

Assim, a penalidade deve restringir-se à multa, afastando-se a condenação indenizatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, apenas para afastar a indenização de R$ 1.000,00 arbitrada em favor do recorrido, por ausência de prova de dano concreto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados e a condenação por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após,
remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025